Tribunal: TJDFT
Processo: 0003562-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA DE ATRASO. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM NOVO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O atraso na entrega do imóvel é incontroverso, o que foi reconhecido inclusive pela construtora.
2. Com a averbação do habite-se, em regra, a vendedora purga sua mora, de modo que eventuais atrasos com procedimentos inerentes a um novo financiamento para fins de quitação do saldo devedor não são imputados à vendedora, salvo se comprovado que esta dificultou o envio de documentos exigidos pela instituição financeira. 2.1. No caso dos autos, apesar de a averbação do habite-se ter ocorrido em 29.1.2015, a vendedora só enviou o e-mail comunicando os adquirentes em 3.2.2015, sendo só a partir desta data que os adquirentes puderam diligenciar o financiamento do saldo devedor. 2.2. Logo, no presente caso, a vendedora purgou sua mora em 3.2.2015.
3. O contrato estabelece que, em caso de mora na entrega do bem pela vendedora, será pago ao adquirente indenização mensal em valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel reajustado. 3.1. Logo, é cabível indenização mensal de 0,5% durante 9 meses (período de mora) sobre o valor atualizado do imóvel.
4. O STJ firmou tese, consubstanciada no Tema 970, que inadmite a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes. 4.1. Desse modo, deferido o pedido de aplicação da cláusula 7.3.1.2 do contrato que já prevê multa em decorrência do atraso na entrega da unidade, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
5. Os dias de vencimento das parcelas que deu ensejo à cobrança de encargos moratórios correspondem ao período a partir do qual houve a averbação do habite-se, o que está previsto contratualmente. 5.1. Demais diferenças de financiamento são de praxe em contratações como a em análise em que podem ocorrer certos atrasos decorrentes de procedimentos internos da própria instituição financeira, de modo que não devem ser exigidas da vendedora.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos, majorados e retificada a base de cálculo.